Tribunal: TJES
Processo: 5001505-06.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001505-06.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO AOCP e outros

APELADO: MAZAIKHYSON FIGUEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. FLEXÃO NA BARRA FIXA. DESCLASSIFICAÇÃO INDEVIDA. ERRO MATERIAL NA AVALIAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL EM CASO DE ILEGALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas pelo Estado e pela banca organizadora contra sentença que julgou procedente pedido em Ação Anulatória, para declarar a nulidade da desclassificação de candidato no Teste de Aptidão Física (TAF) referente ao Edital nº 01/2022 – CFSd/2022 da Polícia Militar do Estado, reconhecendo-o aprovado e determinando sua convocação para a fase seguinte do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da vinculação ao edital e à legalidade administrativa na decisão que anulou a reprovação do candidato no TAF; (ii) estabelecer se é possível a intervenção do Poder Judiciário na correção de erro material em avaliação de concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital do certame estabelece critérios objetivos para o exercício de flexão na barra fixa, devendo o avaliador comunicar o erro inicial mediante o comando “zero”, o que não ocorreu, comprometendo a transparência e previsibilidade do teste.

4. A gravação juntada aos autos comprova que o candidato executou quatro repetições válidas, atendendo aos critérios editalícios, havendo erro material na contagem feita pela examinadora, que desconsiderou indevidamente a primeira repetição.

5. A intervenção judicial em concursos públicos é excepcional, sendo admitida apenas em casos de flagrante ilegalidade ou violação das regras editalícias, conforme a orientação do STF no Tema 485 da Repercussão Geral.

6. O controle jurisdicional, nesse contexto, não substitui a banca examinadora, mas preserva a legalidade e a vinculação ao edital, assegurando os princípios da isonomia, da segurança jurídica e da razoabilidade.

7. A sentença que anulou a eliminação do candidato reafirma a legalidade administrativa e impede que erro da banca examinadora produza prejuízo indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. O Poder Judiciário pode intervir em concurso público quando comprovada ilegalidade ou violação às regras editalícias, sem que isso configure substituição da banca examinadora.

2. A ausência de observância das normas do edital pela banca avaliadora, especialmente quanto à metodologia de contagem no Teste de Aptidão Física, caracteriza erro material passível de correção judicial.

3. A anulação da desclassificação de candidato que cumpriu as exigências editalícias assegura a legalidade, a isonomia e a segurança jurídica do certame.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 485 da Repercussão Geral; TJES, Apelação Cível nº 5011842-15.2023.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 05.06.2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 5008661-78.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível, j. 01.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001505-06.2023.8.08.0011

APELANTE: INSTITUTO AOCP e ESTADO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MAZAIKHYSON FIGUEIRA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelo Estado do Espírito Santo e pelo Instituto AOCP em face da Sentença de Id 24532696, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da “
Ação Anulatória com Pedido de Liminar”
ajuizada por Mazaikhyson Figueira da Silva.

Na origem, o magistrado julgou procedente o pedido para anular a desclassificação do autor no Teste de Aptidão Física referente ao Edital nº 01/2022 – CFSd/2022, para o cargo de Soldado Combatente da PM/ES, confirmando a liminar anteriormente concedida (Id 22656196), a fim de declarar o autor aprovado no TAF e determinar sua convocação para a fase seguinte do certame.

Em suas razões recursais (Id 26378115), o Estado do Espírito Santo sustenta, em síntese, que: (
i
) inexiste direito a ser tutelado, tendo em vista o descumprimento das regras editalícias, o que teria acarretado na eliminação do apelado; (
ii
) o apelado não atingiu os índices mínimos exigidos, expressamente previstos e divulgados no edital do certame.

O Instituto AOCP (Id 42628752), por sua vez, aduz que: (
i
) o candidato executou repetições incorretas no exercício de barra fixa, de natureza eliminatória; (
ii
) a decisão do juízo
a quo
flexibiliza as normas editalícias, violando os princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da separação dos poderes, da isonomia e da segurança jurídica, comprometendo, assim, a lisura e a regularidade do concurso público.

Conforme relatado, a controvérsia central reside na verificação da legalidade do ato administrativo que considerou “inapto” o apelado no Teste de Aptidão Física, especificamente na etapa de flexão na barra fixa.

Os apelantes sustentam a regularidade da desclassificação do candidato, afirmando que a r. Sentença, ao deferir o pedido de anulação do ato, violou o princípio da vinculação ao edital.

Primeiramente, nos termos do item 16.16.1 do edital, a execução da flexão na barra fixa, etapa integrante do TAF, deve observar critérios objetivos e previamente estabelecidos, nos seguintes termos:

16.16 Os exercícios do Teste de Aptidão Física deverão ser executados da forma relacionada nos itens seguintes:

16.16.1 Flexão na barra fixa (masculino e feminino)

16.16.1.1
O tempo do teste será de 01 (um) minuto. A metodologia para a preparação e a execução da flexão na barra fixa para os candidatos do sexo masculino (04 ‘quatro’ barras) e do sexo feminino (01 ‘uma’ barra) obedecerá aos seguintes critérios:

16.16.1.2 Posição inicial

16.16.1.2.1
O candidato tomará empunhadura na barra horizontal com a palma das mãos voltadas para frente (pegada em pronação) e correspondente à distância lateral biacromial (dos ombros), cotovelos e joelhos estendidos, com o corpo na posição vertical, deixando o contato com o solo e aguardando o comando do aplicador.

16.16.1.3 Execução

16.16.1.3.1
A prova será realizada em uma única tentativa, em 02 (dois) tempos, da seguinte forma:

a) Tempo 1: Após o comando do aplicador, autorizando o início, flexionará os cotovelos elevando o corpo ultrapassando o queixo acima da barra horizontal; e

b) Tempo 2: Extensão total dos cotovelos (posição inicial), completando uma repetição

Verifica-se na ficha de avaliação (Id 22602637), assinada pela examinadora e pelo próprio candidato, que este realizou 3 (três) repetições em 20 (vinte) segundos, seguido da informação “não passou o queixo da barra”, sendo este o provável motivo de sua desclassificação.

Todavia, a gravação do teste juntada aos autos (Id 22602629 da demanda originária) demonstra que o candidato realizou 4 (quatro) repetições válidas, conforme as exigências editalícias, não sendo contabilizada pela examinadora a primeira barra, o que gerou erro material na aferição do resultado.

Por outro lado, na última repetição, ou seja, na quinta tentativa, o apelado de fato não ultrapassa o queixo da barra e não finaliza o “tempo 1”, o que, isoladamente, não invalida as quatro execuções anteriores, consideradas corretas à luz do edital.

O item 16.16.1.4, alínea d, do edital, dispõe expressamente:

16.16.1.4
A contagem das execuções corretas levará em consideração as seguintes observações:

(...)

c) Quando o candidato não ultrapassar o queixo acima da barra, o movimento será considerado incompleto;

d) Quando o exercício não atender ao previsto neste edital, o componente de banca repetirá o número do último realizado de maneira correta e quando se tratar movimento inicial, o componente de banca dirá “zero
”;

De acordo com o item “d”, caso houvesse algum erro na primeira execução da flexão pelo candidato, o avaliador deveria dizer o número “zero”, o que anunciaria o erro. Portanto, a ausência dessa comunicação (“zero”), na primeira tentativa viola a previsibilidade e a transparência que devem nortear a condução de concursos públicos.

Somado a isso, não se verifica irregularidade na posição inicial do apelado, que, conforme a filmagem, executou o movimento com o corpo na vertical e sem contato com o solo, nos termos do item 16.16.2.1.

Assim entendeu, com acerto, o magistrado de origem, ao consignar:

“Não identifiquei nas repetições o descumprimento de exigência do edital, mas erro grave do examinador. (...) A contabilização de somente 03 (três) repetições atribuídas ao autor se mostra a hipótese de erro grosseiro, o qual a jurisprudência pátria permite que o Poder Judiciário analise questão de avaliação em concurso público.”

Acerca das alegações relativas à intervenção do Poder Judiciário na avaliação de concursos públicos, a jurisprudência, de fato, restringe tal atuação, mas admite intervenção em hipóteses de flagrante de ilegalidade ou de violação às regras editalícias, como assentado no Tema 485 do Supremo Tribunal Federal de Repercussão Geral:

“Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. (...)
Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame
.”
Sem grifos no original

Embora o precedente trate especificamente da correção de provas, a
ratio decidendi
aplica-se, por analogia, à fase de Teste de Aptidão Física, não para permitir a reavaliação subjetiva, mas para restaurar a legalidade quando há descumprimento do edital, como verificado no caso concreto.

É cediço que a Administração Pública deve reger seus atos em estrita obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, previstos no art. 37,
caput
, da Constituição Federal, acrescidos da razoabilidade e proporcionalidade, as quais asseguram a legitimidade do certame e a proteção da confiança dos candidatos.

Nesse sentido, a decisão judicial que restabelece o direito do candidato não afronta os princípios da isonomia e da vinculação ao edital, ao contrário, confere-lhes plena eficácia, ao impedir que equívoco da banca examinadora gere prejuízo indevido ao concorrente.

De forma análoga, são precedentes deste Órgão Colegiado:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO COMBATENTE (QPMP-C) DA PMES – TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) – CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA – TESTE DE AGILIDADE – REPROVAÇÃO BASEADA EM CRITÉRIOS NÃO PREVISTOS PELO EDITAL – ILEGALIDADE DEMONSTRADA – POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA APELANTE VIOLADO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL CONCEDIDA. (...)
4. O Edital faz lei entre as partes e, assim, deve conter todas as informações essenciais referentes ao concurso, de tal forma que ambos, candidatos e Administração, ficam vinculados às normas nele estabelecidas, por força do denominado princípio da vinculação ao edital. De fato, desde que dentro da legalidade, não cabe ao Poder Judiciário interferir no âmbito da conveniência e oportunidade da Administração Pública, porém, no caso dos autos, é flagrante a ilegalidade dos atos praticados em detrimento da ora apelante.
5. Recurso provido. Sentença reformada. Antecipação da tutela de urgência recursal deferida. (TJES, Apelação Cível n. 5011842-15.2023.8.08.0024, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, Terceira Câmara Cível. Julgado em 05/06/2025).
Sem grifos no original

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA-TAF. PROVA DE CORRIDA. ELIMINAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PERCURSO MAIOR QUE O PREVISTO NO EDITAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL EM DESFAVOR DO AGRAVADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE GARANTIU O PROSSEGUIMENTO DO CANDIDATO NO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As regras estabelecidas no edital fazem lei entre as partes, vinculando tanto a Administração Pública quanto os candidatos. Assim, em atenção aos princípios da isonomia e da vinculação ao edital, a Administração deve seguir as regras estabelecidas no instrumento, estando impossibilitada de adotar procedimentos não previamente estabelecidos.
(...) 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5008661-78.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, Quarta Câmara Cível. Julgado em 01/08/2024.)
Sem grifos no original

Dessarte, a r. Sentença, ao anular a desclassificação do apelado, não violou os princípios que regem os concursos públicos, mas reafirmou a legalidade e a segurança jurídica, garantindo a observância fiel das regras editalícias e a correção de erro material.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e a eles
NEGO
provimento, mantendo inalterada a r. Sentença de primeiro grau, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), em razão da sucumbência recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.